Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, tendo em vista que apresentou valores inconsistentes com a fundamentação do título exequendo; resistiu à alteração do termo final da condenação, mesmo após ter tomado ciência por meio da impugnação; e com o reconhecimento do excesso de execução, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos executados.

3. O fato de o exequente ter concordado com os cálculos apontados pela Contadoria Judicial não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelos executados, e nada indica que a correção do valor exequendo seria realizada sem a apresentação da impugnação.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.